Tribunal: TJMT
Processo: 1037447-69.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1037447-69.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com o objetivo de sanar vício de contradição no julgamento do recurso de Apelação Cível apresentado.
A Embargante aduz que logrou total êxito no julgamento do Apelo, logo, não há falar em condenação ao pagamento dos honorários recursais.
Posto isso, requer o provimento dos Aclaratórios.
Contrarrazões sob o Id. 67130987.
Eis o relatório. Decido.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Revisitando o caderno processual, extrai-se que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais interpôs recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do sinistro, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação.
Ainda, condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2.o e 3.o do CPC.
Inconformada, a Seguradora se insurgiu quanto ao valor da indenização securitária, pois, no seu ponto de vista, foi apurado em desacordo com a Tabela de Danos Pessoais da Lei 6.194/74.
Defendeu que o valor correto da condenação é R$ 5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), tendo em vista a graduação das lesões que acometeram o Apelado.
Em decisão monocrática, dei provimento ao Apelo, nos seguintes termos:
[...] De acordo com a “Avaliação Médica para fins de conciliação” acostada no ID. 61045963, o perito judicial detectou a invalidez parcial incompleta, caracterizada como intensa (75%), em segmento vertebral da coluna cervical. Além disso, constatou a invalidez parcial incompleta da estrutura neurológica, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento).
A Tabela da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), prevista na Lei 11.945/2009 e disponível em [http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais], estabelece que para a “Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral, exceto o sacral” deve ser aplicado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
Vale ressaltar, nesse ponto, que a “cervical” foi o segmento afetado na coluna vertebral do Recorrido.
Assim, no que tange ao segmento da coluna cervical, levando em consideração o valor máximo da indenização na época do acidente (R$ 13.500,00), o percentual indicado na Tabela da SUSEP (25%) e a intensidade da lesão quantificada pelo perito judicial (75%), tem-se a indenização securitária (R$ 13.500,00 x 25% x 75%) corresponde a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
Quanto à lesão na Estrutura Neurológica verifica-se, na mesma Tabela da SUSEP, que para “Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica” deve ser aplicado o percentual de 100% (cem por cento).
Dessa maneira, considerando o valor máximo da indenização na época do acidente (R$ 13.500,00), o percentual indicado na Tabela da SUSEP (100%) e a intensidade da lesão quantificada pelo perito judicial (25%), tem-se a indenização securitária (R$ 13.500,00 x 100% x 25%) corresponde a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Dessume-se, nesta linha de intelecção, que a indenização devida pela Seguradora Apelante (R$ 2.531,25 + R$ 3.375,00) totaliza R$ 5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos).
Logo, imperiosa a reforma da sentença nesse ponto.
Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso, reformo a sentença e condeno a Seguradora Apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), mantendo inalterado os demais consectários da sentença objurgada.
Nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 3% (três por cento) do valor da causa. [...] (destaquei)
Irresignada, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais opôs estes Embargos de Declaração apontando vício de contradição no que tange à condenação ao pagamento dos honorários recursais, eis que foi vitoriosa no julgamento do Apelo.
O artigo 1.022 do diploma processual civil dispõe que o Recurso de Embargos de Declaração é cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Da leitura da parte final da decisão combatida, extrai-se que a pretensão recursal da Seguradora, ou seja, redução do valor da indenização securitária para R$ 5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), foi integralmente acolhida.
Logo, considerando o êxito da demanda neste Juízo ad quem, incumbe à parte adversa o pagamento dos honorários recursais que foram fixados por esta Relatora.
A medida encontra respaldo no caput do art. 85 do CPC que determina ao vencido o pagamento da verba honorária ao vencedor da demanda.
Assim, reconheço o vício apontado pela Embargante, pois, no caso concreto, os honorários recursais são de responsabilidade do Embargado.
Vale registrar, todavia, que o Embargado litiga sob o manto da assistência judiciária gratuita (Id. 61045952) e, por esse motivo, a exigibilidade da verba ficará suspensa (art. 98, § 3.o do CPC).
Feitas essas considerações, provejo os Embargos de Declaração, retifico em parte a decisão de ID. 63605967, e determino que os honorários recursais fixados (3% sobre o valor da causa) sejam pagos pelo Embargado, com as benesses do art. 98, § 3.o da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora